Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA
1. O art. 12 da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
2. Na hipótese, o autor teve o voo Porto Alegre – Montevideo, previsto para 28/2/2025, alterado unilateralmente pela companhia aérea para o dia 2/3/2025. Diante da ausência de opção de voo para o mesmo dia, adquiriu nova passagem em outra empresa, por R$ 5.332,16.
3. A prova mostra que a companhia aérea ré atendeu às normas da ANAC ao comunicar o autor da alteração pelo menos dezesseis dias antes (ID 75157021), já que esse registrou reclamação no portal da SENACON no dia 12/2/2025 (ID 75157025) e adquiriu as novas passagens em 18/2/2025 (ID 75157024).
4. Caso não concordasse com a alteração, o autor poderia solicitar o cancelamento da passagem com reembolso integral da quantia paga, conforme opção dada no e-mail de comunicação da alteração (ID 75157021), porém, os elementos dos autos não permitem concluir se esse pedido ocorreu, fazendo crer que houve aceitação tácita do voo que lhe foi proposto.
5. Nesse cenário, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ser imputada à companhia aérea.
6. A alteração de voo comunicada com cerca de 16 dias de antecedência, per se, não caracteriza abalo psicológico apto a aflorar o dano moral, sobretudo quando não impôs desconfortos ou perda de compromissos ao passageiro, que teve a oportunidade de analisar todas as alternativas possíveis e eleger a mais conveniente delas.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.